Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-90.2018.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000, da Comarca de Colina, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado A DAHER &
CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
2
VOTO No: 35784
Embargos de declaração no: 1001392-90.2018.8.26.0142/50000
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Embargada: A Daher & Cia. Ltda.
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada a
fls. 01/11 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 797/806,
no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese,
que houve omissão e contradição no acórdão guerreado; inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor; aplicabilidade dos artigos 5o e 6o, da Resolução n.
376/2009 da Aneel; e, que não houve observância aos artigos 1o e 2o da Lei n.
10.848/2004, aos artigos 15, §2o e§8o e 16 da Lei n. 9.074/95 e artigo 422 do Código
Civil.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação às normas e respectivos
artigos mencionados pela embargante, devendo, ainda, ser registrado que, conforme
também constou expressamente no acórdão guerreado, a apelada/embargante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
3
apresentou contrarrazões ao recurso.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Com a devida vênia, aplicam-se ao caso as
regras do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, tem-se abrandado o conceito
finalista de consumidor adotado pela legislação
consumerista (destinatário final e econômico),
para admitir a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor nas relações entre fornecedores e
consumidores-empresários
que
utilizam
os
serviços contratados como destinatários finais e,
ainda, mesmo quando não destinatários finais,
fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a
outra parte, o que inclusive se presume no
presente caso, não somente a técnica, como
também a econômica, uma vez que a apelante é
uma empresa regional de poucas unidades.
Nesse sentido, seguem trechos de julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“4. A jurisprudência desta Corte entende que se
aplica a teoria finalista de forma mitigada,
permitindo-se a incidência do CDC nos casos em
que a parte, embora não seja destinatária final do
produto ou serviço, esteja em situação de
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
em relação ao fornecedor.”
(STJ - AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
4
Estabelecida tal premissa, prossigamos.
Compulsando os autos, constatamos na petição
inicial que a ora apelante alegou que, visando
reduzir gastos com suas 8 (oito) unidades, optou
por migrar do Ambiente de Contratação Regulada
ACR para o Ambiente de Contratação Livre
ACL; que, em 07/11/2016, após realizar a
denúncia dos contratos de fornecimento de
energia elétrica, firmou “Termos de Pactuação de
migração ao Ambiente de Contratação Livre”;
que solicitou a migração de todas as unidades
consumidores ao mercado livre a partir de
01/05/2017; e, que cumpriu com as estipulações
da Resolução Normativa n. 376/2009.
Também alegou que foram pagas todas as contas
enviadas; que, em março de 2017, com base na
Lei n. 9074/95 e na Resolução n. 247/95 da
Aneel, pleiteou que a ré avaliasse a sua
manutenção
no
Ambiente
de
Contratação
Regulada
ACR; que, em 31/05/2017, a
requerida respondeu que era inviável; e, que, após
informações de detalhes, “depois de melhor
instruída”, quedou-se inerte “levando a requerente
a um 'limbo' fático/regulatório que muito lhe
prejudicou, na medida em que, a ausência de
definição sobre sua permanência ou não no ACR,
estava a impactar diretamente a continuidade do
seu processo de migração ao ACL”.
Ainda, alegou que “o imbróglio em questão, que
se arrastou por mais de 06 (seis) meses, somente
começou a ser dissipado a partir de setembro de
2017, quando a autora foi efetivamente orientada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
5
e autorizada pela requerida a retornar seu
processo de migração ao ACL, o que foi
imediatamente feito, com a viabilização de toda
documentação pertinente”; que, de junho a
dezembro
de
2017,
passou
a
ser
“cobrada/multada” pela concessionária pela não
migração para o sistema ACL, nas faturas das 8
unidades, sem prévia notificação; e, que foi feito
o pagamento para evitar o corte do fornecimento
de energia elétrica.
A requerida, por sua vez, alegou em sua
contestação que a adesão ao mercado livre de
energia é facultativa; que, em 27/10/2016, foram
enviadas correspondências solicitando o encerramento antecipado dos contratos de fornecimento de energia; que, após, em
24/03/2017,
recebeu
notificação
da
autora
solicitando a desistência de migração das
unidades consumidoras; que, nos “Termos de
Pactuação” consta previsão sobre o pagamento
das
repercussões
financeiras
no
caso
de
desistência da migração ao ACL, conforme
resoluções normativas da ANEEL; que a
cobrança da repercussão financeira encontra-se
prevista na Resolução Normativa n. 247/2006;
que o processo de migração não foi concluído
devido à conduta da autora; e, que a autora tinha
ciência da possibilidade e legalidade da cobrança
de valores resultantes da repercussão geral em
razão da desistência da migração decorrentes que
foi causada aos demais consumidores e ao próprio
sistema de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
6
Pois, bem.
Conforme se verifica a fls. 569/584, em
27/10/2016, foram enviadas pela ora apelante à
CPPF correspondências intituladas de “CARTA
DENÚNCIA” informando a sua decisão de
realizar a migração total para o mercado de
energia a partir de 01/05/2017.
E, em 07/11/2016, a fls. 42/64, foram firmados os
documentos
intitulados
“TERMO
DE
PACTUAÇÃO

REQUERIMENTO
DE
MIGRAÇÃO
AO
AMBIENTE
DE
CONTRATAÇÃO
LIVRE”,
constando
a
respectiva migração a partir de 01/05/2017, em
cuja cláusula 4.1.A.(ii) prevê expressamente que:
“a desistência, pelo CONSUMIDOR, de sua
migração ao ACL, implicará, sem prejuízo das
demais penalidades previstas na legislação
aplicável, no pagamento integral das repercussões
financeiras incorridas pela DISTRIBUIDORA,
em conformidade com as Resoluções Normativas
ANEEL n. 247/2006 e n. 376/2009”.
Todavia, em 22/03/2017, a fls. 599/606, a ora
apelante enviou à apelada correspondências
informando,
expressamente,
“que
resolveu
desistir da migração para o mercado livre”.
Em decorrência disso, em 31/03/2017, foram
emitidas
correspondências
pela
CPFL
confirmando o recebimento das mencionadas
correspondências da apelante comunicando a
desistência da migração ao ACL (fls. 65/82).
E, ainda, na mesma data de 31/03/2017, a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
7
607/622, foram emitidas correspondências pela
apelada informando que o “Termo de Pactuação”
foi devolvido assinado no prazo estipulado e que
a solicitação de cancelamento da migração ao
ACL foi indeferida.
Somente em 28/09/2017, a fls. 99/100, a ora
apelante
enviou
à
apelada
“CARTA
DE
FORMALIZAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RETOMADA DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO
AO ACL”.
E, em resposta, no dia 05/10/2017, a fls. 101, foi
emitida correspondência da CPFL informando
que foi deferida a solicitação de cancelamento do
pedido de desistência da migração ao ACL.
No mais, é importante mencionar que, a fls.
112/271, verificam-se termos de “CONTRATO
DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
CUSD”, constando a definição da apelante como
consumidora especial.
E, ainda, que, a fls. 272/479, verificam-se contas
de consumo de energia pela ora apelante
referentes ao período de junho a dezembro de
2017, nas quais houve a cobrança de valores
variados a título de “Cobrança por não migração
ACL05/201”.
Diante dos fatos narrados, dos documentos
juntados, da legislação mencionada, registre-se
que, de acordo com o que consta no
“CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
CUSD”, aplicam à ora
apelante as disposições normativas destinadas aos
consumidores especiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
8
E, nesse âmbito, o artigo 8o, da Resolução
Normativa n. 247/2006 da ANEEL, dispõe,
expressamente, que:
“Art. 8o O Consumidor Especial que optou por
adquirir parte ou a totalidade do respectivo
consumo de energia por meio da comercialização
a que se refere o art. 1o, respeitando os contratos
em vigor, poderá voltar a ser atendido plenamente
pela respectiva concessionária ou permissionária
de distribuição, sob a prevalência de tarifas e
condições reguladas.
§ 1o A opção deverá ser formalizada à
concessionária ou permissionária de distribuição
com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias,
em relação à data do início do fornecimento, cujo
prazo poderá ser reduzido a critério da
concessionária
ou
permissionária
de
distribuição.”
os grifos não constam no
original.
Tendo em vista que a apelante, somente em
22/03/2017, emitiu correspondência à apelada
informando, clara e expressamente, a sua
desistência da migração ao Ambiente de
Contratação Livre
ACL, de rigor reconhecer
que a apelante não observou o prazo normativo
de 180 dias de antecedência ao início do
fornecimento previsto para 01/05/2017 para tal
manifestação,
inclusive
porque
não
houve
comprovação nos autos de redução de tal prazo
pela concessionária, apesar de também ter sido
pleiteado nas mesmas correspondências de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
9
599/606.
E, como a solicitação de desistência da apelante
foi indeferida pela apelada, em 31/03/2017, tal
situação, por consequência, repercutiria no
prosseguimento da migração ao Ambiente de
Contratação Livre com respectivo fornecimento
previsto a partir de 01/05/2017, resta, portanto,
afastada a imputação à ora apelante do
“pagamento integral das repercussões financeiras
incorridas pela DISTRIBUIDORA” justamente
pela não configuração da hipótese contratual de
desistência.
Apesar disso, a apelante passou a incluir nas
contas do período de junho a dezembro de 2017 a
indevida cobrança de valores decorrentes da não
migração ao ACL.
E, ainda, somente após o pedido da ora apelante
de retomada do processo de migração ao ACL,
que foi emitido em 28/09/2017 (fls. 99/100), a
apelada enviou correspondência, com data de
05/10/2017 (fls. 101), informando que tinha sido
deferida
a
solicitação
da
apelante
de
cancelamento do pedido de desistência da
migração ao ACL, ou seja, confirmando, somente
nesta oportunidade, a continuidade do processo
de migração ao Ambiente de Contratação Livre
ACL.
Vale também mencionar que, no tocante às
mencionadas repercussões financeiras, o mesmo
artigo 8o, da Resolução Normativa n. 247/2006 da
ANEEL, prevê o seguinte:
“§ 2o Eventuais repercussões financeiras para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
10
concessionária ou permissionária de distribuição,
em virtude da desistência do consumidor em
retornar ao Ambiente de Contratação Regulada
ACR,
serão de total responsabilidade do
respectivo consumidor.
§ 3o As repercussões financeiras a que se refere o
parágrafo anterior deverão ser calculadas tendo
em vista a verificação objetiva de prejuízo para
a
concessionária
ou
permissionária
de
distribuição.”
os grifos não constam no
original.
Todavia, além de ter realizado tais cobranças
mesmo com o indeferimento do pedido de
desistência da migração, a requerida/apelada não
trouxe
aos
autos
nenhum
documento
ou
elementos suficientes para comprovar os alegados
prejuízos
que
repercutiram
nos
valores
mensalmente cobrados da apelante, ressaltando-se
que a mera planilha de dados e valores
apresentada a fls. 623/624 não tem esse condão.
Por fim, a apelada também não comprovou nos
autos que houve a prévia notificação à apelante
dos valores cobrados nas contas a título de
repercussões financeiras.
Portanto, uma vez que não foi concluída a
desistência
da
migração
ao
ACL
por
indeferimento do pedido pela própria apelada,
bem como pela ausência de prévia notificação em
relação às repercussões financeiras imputadas à
apelante, de rigor reconhecer que houve a
indevida
cobrança
de
valores
nas
contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
11
questionadas, sob a denominação de “Cobrança
por não migração ACL05/201”, valores estes que
deverão ser restituídos à apelante.”
No mais, mostra-se relevante a menção ao seguinte
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento pacífico desta Corte: O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
Diva
Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região).
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1826446 PB
2019/0204301-4, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Publicação: DJ 10/02/2020);
e,
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o
litígio. Destarte, não merecem acolhida os
presentes embargos de declaração que, em
verdade, traduzem inconformismo com a decisão
posta. Ante o exposto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
12
declaração. Advirta-se, por fim, que a oposição de
incidentes processuais infundados dará ensejo à
aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015)”.
(STJ
-
EDcl
no
AREsp:
1588079
SE
2019/0283339-5, Relator: Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação:
DJ 10/02/2020).
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
E, quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-90.2018.8.26.0142/50000 -Voto no 35784 e
13
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator